Tribunal: TJDFT
Processo: 0764033-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO. DÍVIDA INEXISTENTE. TÍTULOS PROTESTADOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS IN RE IPSA. VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: “a) confirmar a tutela de urgência deferida ao ID no 205780480, determinando, por conseguinte, que a Ré mantenha o cancelamento dos protestos registrados em Cartório, bem como a não mais incluir o nome da Requerente nos cadastros negativos do SERASA/SPC e quaisquer outros órgãos de proteção ao crédito referentes aos débitos objetos da lide; b) declarar inexistentes em relação à parte Autora os débitos referentes ao imóvel de inscrição no 420385-2, a partir de 21/10/2021, data correspondente à efetiva comunicação pela Autora da troca de titularidade do bem (ID no 204977551 - Pág. 1); c) condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente da prolação desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do art. 2o da Lei 14.905/2014.”
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação do serviço da ré; (ii) dever de indenizar; (iii) direito da autora à indenização por dano moral; e (iv) redução do valor arbitrado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). E consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito; e à parte ré a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado.
4. Segundo o contexto probatório, a autora apresentou diversos pedidos à ré/recorrente, desde 10/06/2020, para a transferência de titularidade da conta do imóvel situado na Quadra 305, Lote 47, Condomínio Del Lago II, ITAPOÃ/DF (protocolos n.o 2020061026214414, 2020061026214434 e 2020061026214463). Os pedidos, no entanto, não foram atendidos e o nome da autora foi inscrito em cadastros restritivos, por força de protestos dos títulos vencidos e inadimplidos, no período de 04/2022 a 01/2024 (ID 71428733 - Pág. 1 a 71428734 - Pág. 4).
5. A autora comprovou que em 02/01/2020 transferiu o imóvel para terceiro e, embora solicitada à ré a regularização da transferência de titularidade das tarifas de água e esgoto vinculadas ao referido imóvel (inscrição no 420385-2), a transferência não foi realizada e os títulos foram indevidamente protestados em seu nome.
6. Nesse contexto, a dívida é inexistente e são indevidos os protestos dos títulos, legitimando o direito da autora à indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa. No mesmo sentido: Acórdão no 1773858, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento 23/10/2023, Data da Publicação 30/10/2023; Acórdão 1931305, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024.
7. No tocante ao valor arbitrado, correspondente a R$5.000,00, configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. II.
Jurisprudência Relevante Citada: TJDFT: Acórdão no 1773858, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento 23/10/2023, Data da Publicação 30/10/2023; Acórdão 1931305, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024.